Tribunal: STF
Processo: ARE 1444267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA - Ação anulatória - Alegação da empresa autora/apelante de que atua nas atividades de revenda varejista de combustíveis e teve contra si lavrado o AIIM nº 4.128.984-5, em 21.10.2019, em razão da falta de pagamento de ICMS nos meses de fevereiro a junho de 2017, nas saídas de etanol hidratado combustível da distribuidora, que se encontrava descredenciada. Afirmou ter tomado conhecimento do débito via DEC e, ainda, em razão do envio do título a protesto no 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Assis/SP. Mencionou que a execução fiscal já foi ajuizada (Processo nº 1502811-14.2020.8.26.0047). Aduziu não existir solidariedade tributária decorrente do art. 267 do RICMS/SP em relação ao ICMS e ICMS-ST devidos pelo distribuidor de combustíveis. Asseverou que “não é contribuinte e nem responsável solidário pelo recolhimento do ICMS-ST e do ICMS Próprio, pois, em relação ao primeiro, ele é substituído tributário do distribuidor de combustíveis e ao segundo, ele não é contribuinte, nem de fato e nem de direito”. Acrescentou que a solidariedade encontra previsão em decreto, e não em lei, ferindo o princípio da legalidade – Pretensão da concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito decorrente do AIIM nº 4.128.984-5 e, no final, a confirmação da tutela deferida, com a anulação do auto de infração - Sentença de improcedência – Inconformismo da empresa autora. A empresa autora/apelante pleiteou a anulação do AIIM nº 4.128.984-5, lavrado em razão da falta de pagamento de ICMS referente aos meses de fevereiro a junho de 2017, nas saídas de etanol hidratado combustível da distribuidora Monte Carlo, que se encontrava descredenciada – Inadmissibilidade – Diante do conjunto probatório produzido nos autos, ficou claro, que a empresa autora/apelante realizou operações com empresa descredenciada (distribuidora Monte Carlo) e que não providenciou o recolhimento o ICMS-ST, o qual foi-lhe exigido de forma solidária, juntamente com o tributo devido por operações próprias, na forma do artigo 418-C, inciso II e § 3º, todos do RICMS. Esses dispositivos amparam a lavratura do auto de infração e a responsabilidade solidária da autora pelo tributo não recolhido pela distribuidora, não havendo falar em violação ao princípio da legalidade. A empresa recorrente não negou a infração, tendo apenas se rebelado no tocante a sua responsabilidade solidária pelo recolhimento do ICMS-ST, assim, aplicando-se "in casu" o artigo 267, II, “b”, do RICMS/00, que autoriza a cobrança do imposto do substituído, no caso a empresa autora/apelante. O julgamento do REsp nº 931.727/RS (Tema nº 161), o Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, "ipsis litteris": "Nos casos em que a substituta tributária (a montadora/fabricante de veículos) não efetua o transporte, nem o engendra por sua conta e ordem, o valor do frete não deve ser incluído na base de cálculo do imposto” - Portanto, observou-se que referido Tema tratasse de matéria diversa da discutida no presente caso. Juros moratórios estipulados pela Lei nº 13.918/2009 - Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na Arguição de Insconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, j. em 27/02/201 - Atualização do débito fiscal limitada à taxa Selic. A multa aplicada no caso em tela foi equivalente a 50% do valor do tributo (fls. 41/49) - Portanto, a multa tributária de até 100% do valor do tributo/imposto cobrado não se mostra confiscatória - Além disso, admite-se a cumulação da penalidade com os juros vez que estes têm função remuneratória do capital e aquela, como já dito, punitiva. Precedentes desta Egrégia 11ª Câmara de Direito Público e deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença que julgou improcedente a ação, parcialmente reformada, tão somente, a fim de que a atualização do débito deve se limitar à taxa Selic. No mais, mantida a r. sentença tal como lançada – Recurso de apelação da empresa autora, parcialmente provido, nesse sentido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente